Tribunal: TJDFT
Processo: 0701707-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Diante do despacho da Desembargadora Presidente desta 6a Turma, determinando a suspensão das sessões presenciais, diga a recorrente, no prazo de 5 (cinco) dias, se insiste no pedido de julgamento presencial, tendo em vista o adiamento indefinido das sessões. Intime-se.